Tribunal: CARF
Processo: 23034.000607/2002-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000607/2002-78
ACÓRDÃO
2402-012.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VIRGOLINO DE OLIVIEIRA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/05/1998
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, devem
ser recebidas como Embargos Inominados, para sua correção.
Verificado erro no dispositivo do acórdão em cotejo com o teor do voto
condutor e ementa, devem ser acolhidos os embargos inominados para a
devida correção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada, para, saneando
a inexatidão material neles apontada, dar provimento ao recurso voluntário em maior amplitude,
excluindo do lançamento as verbas relativas às bolsas de estudos para os empregados.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000607/2002-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Lu, Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte
Firmino e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados, originalmente interpostos como Recurso
Especial, por meio dos quais se objetiva a retificação de inexatidão material aferida na parte
dispositiva do V. Acórdão que julgou os Embargos de Declaração anteriormente opostos.
Isto porque, integrando o primeiro Acórdão proferido – que, embora tenha dado
total provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte, reconhecendo a decadência de parte do
crédito tributário sob exigência e afastando a Contribuição ao Salário-Educação sobre as bolsas de
estudos concedidas aos seus empregados – por um lapso constou em sua parte dispositiva a
seguinte redação: “provimento do recurso voluntário em maior amplitude para incluir o salário
educação incidente sobre a remuneração paga a autônomos.” (g.n.)
Em decorrência, interpôs o Contribuinte Recurso Voluntário, o qual foi convertido
em Embargos Inominados, para o fim de retificar tal inexatidão material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Assiste razão o contribuinte quanto à inexatidão material apontada.
Conforme se infere o V. Acórdão que apreciou os Embargos de Declaração opostos,
ao sanar o vício anteriormente apontado, o Recurso Voluntário do contribuinte acabou sendo
totalmente provido. De fato, integrando a decisão do colegiado que, anteriormente, havia
reconhecido a decadência do direito ao crédito da Contribuição ao Salário-Educação das
competências de 10/1994 a 02/1997, esta Turma acabou acolhendo também o pleito da
Contribuinte de ilegitimidade da exação incidente sobre os valores pagos a título de bolsas de
estudos a seus empregados e dependentes.
Neste contexto, restou disposto no último parágrafo do voto do V. Acórdão, o
seguinte texto:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000607/2002-78
3
“Do exposto, o recurso voluntário deve ser provido também para que sejam
excluídos os valores pagos a título de bolsa de estudos da base de cálculo das
contribuições devidas à seguridade social.”

Esse entendimento restou também manifestado na ementa e no resultado do V.
Acórdão, conforme se verifica a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/05/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. E8RRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do 116 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/23.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. VALOR PAGO A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA OS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não
têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque
não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece
em convenção coletiva.”
(...)
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão embargada, para, saneando a omissão e contradição neles apontada, dar
provimento ao recurso voluntário em maior amplitude, excluindo do lançamento
verba bolsa de estudo”

Não obstante, por um lapso, na parte dispositiva da decisão constou
equivocadamente a seguinte conclusão:
“Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes e dar provimento ao recurso voluntário em maior amplitude para
incluir o salário educação incidente sobre a remuneração paga a autônomos.”

Ou seja, constou na parte dispositiva equivocadamente a inclusão de tais verbas e,
ainda, sobre rubrica alheia à tratada aos presentes autos, evidenciando a inexatidão material da
referida decisão, plausível de correção por meio dos presentes Embargos Inominados.

Assim, corrijo a inexatidão apontada, a fim de que conste na parte dispositiva do V.
Acórdão a seguinte conclusão:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.951 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000607/2002-78
4
“Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes e dar provimento ao recurso voluntário em maior amplitude para o
fim de cancelar o lançamento fiscal também no tocante ao salário educação
incidente sobre os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de
custear a educação dos empregados e seus dependentes em nível básico,
fundamental, médio e superior.”

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos, saneando a inexatidão
material suscitada, nos termos acima.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 493
DF CARF MF
Original